Tribunal: CARF
Processo: 13888.722040/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722040/2013-42
ACÓRDÃO
9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que um colegiado tenha interpretado a legislação de forma divergente
de outro, é necessário que ambos tenham analisado fatos semelhantes. Se
há peculiaridades em um caso concreto, que motivaram o colegiado a
adotar determinado posicionamento, e essa peculiaridade não ocorre nos
casos trazidos como paradigma, não se pode dizer que há divergência de
entendimento apta para se admitir recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
2
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
1.162/1.169) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 1.243/1.249) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 19/8/2021, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório adicional nos termos do voto
condutor, consubstanciada no Acórdão no 1301-005.605 (e-fls. 1.147/1.160), o qual, no ponto
para rediscussão, tratou da matéria (i) “ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto
no 70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação, por caracterizar
preclusão e supressão de instância”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando
o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação de
que a receita correspondente foi oferecida à tributação.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial para reconhecer direito creditório adicional, nos termos do
voto condutor. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Bianca
Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam provimento parcial ao
Recurso para retorno do feito à origem, a fim de que se analisasse o direito
creditório como pagamento indevido. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo
o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do §7o do art. 63 do Anexo II da Portaria
MF 343/2015 (RICARF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
3
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.597, de 19 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.720051/2013-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão recorrida em suas razões de decidir trata da juntada de documento em
momento posterior ao protocolo da manifestação de inconformidade, aceitando-o com base no
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, pois seria juntado para contrapor razões da DRJ.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 3403-002.213, Processo no 15374.901175/2008-21 (ementa na íntegra, e-fls.
1.163/1.164), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:

Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
O art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de
apresentação da prova documental. A análise de documento que já estava
disponível quando da interposição da manifestação de inconformidade,
apresentado pelo postulante somente em sede de recurso voluntário, implica
supressão de instância.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. CASOS
DE DILIGÊNCIA.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Se a verificação da existência e da liquidez for possível a partir da
documentação apresentada pelo postulante, mas demandar procedimento de
verificação fiscal/contábil, cabível a realização de diligência. Não se presta a
diligência a suprir deficiência probatória a cargo do postulante.
(...)
Também, indicou-se como paradigma decisão da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9101-002.890, Processo no 16327.720667/2012-
21 (ementa na íntegra, e-fls. 1.164/1.165), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no
essencial:

Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
4
(...)
PRECLUSÃO DE INSTÂNCIA.
Ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
não se pode admitir a prova trazida após a impugnação.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela manifestação de
inconformidade do contribuinte (e-fls. 759/779), insurgindo-se em face de Despacho Decisório (e-
fls. 747/751), pretendendo reconhecimento de direito creditório do PER/DCOMP no
38865.76463.080808.1.3.05-7099 não reconhecido (R$ 43.373,84) em sua totalidade (R$
62.352,80) pelo Despacho Decisório, vez que só reconheceu parcialmente (R$ 18.978,96) o crédito
vindicado e homologou apenas parcialmente a compensação.
Consta que o contribuinte informou em seu PER/DCOMP ter créditos oriundos de
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código
3280) que foram retidos por pessoas jurídicas diversas por ocasião da efetivação de pagamentos
por prestação de serviços médicos.
O Despacho Decisório procedeu com a glosa parcial motivado em quatro casos:
1) Retenções relacionadas na Planilha 1 (fls. 741 e 743), excluídas pois tiveram
origem em retenções de pagamentos de mensalidade de plano de saúde na
modalidade de preço pré-estabelecido;
2) Retenções relacionadas na Planilha 2 (fl. 744), são retenções que decorrem em
parte serviços pessoais prestados pelos cooperados associados à Interessada e em
parte do pagamento de mensalidades de planos de saúde, sendo excluídas
aquelas que se referem aos planos de saúde;
3) Retenções relacionadas na Planilha 3 (fls. 745 e 746), excluídas pelo fato de
que, além de se referirem a pagamentos de mensalidade de plano de saúde, não
foram informadas em DIRF pelas fontes pagadoras da Interessada;
4) Retenções que decorreram de serviços pessoais efetuados por médicos
associados à interessada (fls. 692, 706, 711, 721 e 724), excluídas porque não
corroboradas nas DIRFs apresentadas pelas referidas fontes pagadora.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 07-46.004 - 6a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 1.002/1.021),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na
manifestação de inconformidade para reconhecer um direito creditório adicional no valor original
de R$ 577,15.
Consta que a parte reconhecida foi pautada na reavaliação de faturas que seriam de
“prestação de serviços pessoais” e não de retenções de pagamentos de mensalidade de plano de
saúde na modalidade de preço pré-estabelecido, bem como foi pautada na revisão de glosas do
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
5
item “4”, pois no que reconhecido na DRJ haveria, sim, provas das retenções e a autoridade fiscal
reconhecia a aplicação do art. 652 neste item de glosa.
Consta, para o que foi mantido indeferido, que a DRJ concluiu, em síntese, não ser
os documentos apresentados suficientes para comprovar a retenção de valores na fonte e anotou
que o ônus da prova da existência de crédito incumbe ao contribuinte, ademais havia os casos nos
quais simplesmente não se aplicaria o art. 652, pois não eram casos de “prestação de serviços
pessoais”, mas sim de retenções de pagamentos de mensalidade de plano de saúde na
modalidade de preço pré-estabelecido.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.032/1.079),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
No recurso voluntário o contribuinte reiterava o pedido de reconhecimento do
direito creditório baseado em retenções cuja prova se controvertia e que não tratavam sobre a
problematização do plano de saúde de preço pré-estabelecido, que foi parcialmente deferido na
segunda instância em razão da juntada de documentos na peça recursal que comprovavam as
retenções. No recurso voluntário o contribuinte, também, questionava o direito que teria com
relação aos planos a preço pré-estabelecidos (plano de saúde de preço fixo), que não teve crédito
reconhecido pela Turma Ordinária.
A decisão da Turma ordinária considera, como delimitação da lide, que, em suma, o
não reconhecimento do direito creditório no Despacho Decisório e no que não acatado na DRJ se
deveu a dois fatores em essência: a) parcela do crédito indeferida porque as retenções de IR-Fonte
tiveram origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde de valor fixo, preço pré-
estabelecido; e b) parcela do crédito indeferida por ausência de comprovação de retenção.
Consta que o contribuinte, no recurso voluntário, juntou os Livros Razão (no
processo principal no 13888.720051/2013-98, Acórdão 1301-005.597, a partir do qual este é
julgado), sob argumento de contrapor razões da DRJ quanto a comprovação de retenções, no que
não trata de plano de saúde e se discute apenas a comprovação da retenção. O contribuinte diz se
contrapor a primeira instância porque ela citou os documentos que entendia necessários para
comprovar a retenção na fonte.
Consta, no acórdão recorrido, entendimento de que os Livros Razão foram
considerados tempestivos com fundamento no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235.
O acórdão recorrido assenta que nos Livros se verificou os valores líquidos
recebidos pela Cooperativa, decorrentes da subtração das importâncias retidas a título de imposto
de renda dos valores totais de cada fatura (estas já apresentadas na manifestação), e no ponto
não se debate sobre plano de saúde de preço pré-estabelecido, por isso se reconheceu um crédito
adicional referente à parcela de IRRF comprovado a partir das faturas e Livro Razão.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
6

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia para o Recurso
Especial da Fazenda Nacional, a Presidência da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
admitiu o recurso para a matéria preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente
citados, assim estando indicada a matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta
interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Houve interposição de Recurso Especial (e-fls. 1.260/1.312) também pelo
Contribuinte, porém não foi admitido (e-fls. 1.429/1.445).
Houve interposição de agravo pelo sujeito passivo (e-fls. 1.453/1.469), porém foi
rejeitado (e-fls. 1.472/1.482).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão originária da DRJ, não
considerando o documento juntado em segunda instância. Subsidiariamente, caso não
restabelecida a decisão da DRJ e declarada a intempestividade da documentação, requer que o
acórdão de segunda instância seja anulado e que, primeiro, a DRJ profira nova decisão analisando
os documentos novos, sob pena de supressão de instância, para preservar o devido processo legal.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação, por
caracterizar preclusão e supressão de instância”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois se a documentação que veio a ser juntada com o recurso voluntário já
estava disponível para o sujeito passivo quando do protocolo da manifestação de inconformidade,
então há contexto de preclusão.

Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
7
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.414/1.425) a parte interessada (Contribuinte) não se
manifesta em relação ao conhecimento do recurso especial. No mérito, sustenta ausência de
preclusão. Diz, inclusive, que já havia juntado folhas do livro razão com a manifestação de
inconformidade, além de diversos outros documentos, tais como, faturas e comprovações de
retenção. Aduz que os documentos juntados com o recurso voluntário apenas infirmam as
conclusões da DRJ e, assim, houve apenas uma complementação para contrapor, sem inovação.
O contribuinte lista como documentos juntados nas fases anteriores ao protocolo
do recurso voluntário:
Documentos apresentados durante o procedimento fiscal:
01 –Documentos societários: (fls. 275 a 335);
02 – Contratos (fls. 32 a 151 e 152 a 268);
03 - Planilha com a relação de faturas, elaborada pela Recorrida (fls. 338 a
343);
04 - Recibo de entregas de arquivos digitais (fls. 344 a 352) e
05 - Faturas (fls. 353 a 737 e 739 a 740).
Documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade:
Doc. 01 – Documentos societários (fls. 780 a 902);
Doc. 02 – Intimação (fls. 903) e Despacho Decisório (fls. 904 a 916);
Doc. 03 - Solução de consulta n. 267 (fls. 917 a 921);
Doc. 04 - Documentação comprobatória das retenções - folhas do livro
razão (fls. 922 a 974);
Doc. 05 - Declaração de compensação e recibo de entrega (fls. 975 a 998).
Assim, assevera não haver preclusão.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
A patrona do contribuinte apresentou sustentação oral no plenário virtual por meio
de vídeo.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
8

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 1301-005.605, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação, por
caracterizar preclusão e supressão de instância”
(i) Paradigma (1): Acórdão 3403-002.213
(i) Paradigma (2): Acórdão 9101-002.890

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não tende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito
de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria
na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2o do art.
37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como
resta adequada a representação processual.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
9
Todavia, em relação a divergência jurisprudencial, os casos fáticos-jurídicos não são
similares.
Ora, o acórdão da DRJ do caso destes autos menciona que o razão contábil chegou
a ser juntado, ainda que não tenha sido reconhecido algum direito creditório por não se confirmar
o registro contábil correspondente. O acórdão recorrido reporta que a DRJ concluiu que os
documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a retenção. Na sequência, o
acórdão recorrido menciona que, para contrapor razões da DRJ, com fulcro no art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235, se anexou em recurso voluntário o Livro Razão (no processo principal no
13888.720051/2013-98, Acórdão 1301-005.597, a partir do qual este é julgado) e se afirmou que
“a Unidade de Origem não questionou a idoneidade das faturas apresentadas, considerando que
as faturas foram devidamente escrituradas no Razão”. Então, o Colegiado a quo reconheceu
parcela do crédito.
Por sua vez, consta que no Paradigma no 3403-002.213 ao se apresentar a
manifestação de inconformidade apenas há informação sobre uma DCTF retificadora, inclusive o
julgamento de primeira instância mantém o não reconhecimento do direito creditório por não ter
sido juntados documentos que comprovem os registros contábeis que deem suporte a retificação.
Então, em sede de recurso voluntário são anexados balancetes para buscar comprovar o crédito e
comprovar a retificação, porém o Colegiado paradigmático vai assentar que: “... ainda que
considerado o documento apresentado fora do comando permissivo do Decreto no 70.235/1972,
distante estaria a segurança do julgador para atestar a existência e a liquidez do crédito”. Isto é,
penso que o acórdão paradigma não aceitou os documentos (balancetes) por entender haver não
só preclusão, mas também, adicionalmente, uma inexistência de comprovação de pertinência, que
se trata de argumento complementar, dependente e conjugado, com a tese de preclusão (não se
trata de argumento autônomo, mas sim vinculado). Este contexto não se apresenta no acórdão
recorrido. Além do mais, não juntar em manifestação de inconformidade quaisquer comprovações
de registros contábeis (paradigma indicado) é diferente de juntar folhas do livro razão juntamente
com faturas e, posteriormente, anexar o livro razão (acórdão recorrido). No recorrido há uma
tentativa inaugural de demonstração de comprovação de registros contábeis, o que não ocorre no
indicado paradigma. Logo, o Acórdão no 3403-002.213 não é apto a ser paradigma.
Doutro lado, em relação ao Paradigma no 9101-002.890, observa-se que ele
também não guarda identidade com o acórdão recorrido. Veja-se que no caso do paradigmático as
provas foram juntadas após o recurso voluntário ter sido protocolado, mas antes do julgamento.
Ademais, consta todo um extenso relato sobre a fase fiscalizatória e intimações fiscais que exigiam
do contribuinte apresentação de laudo relacionado a comprovação de ágio, sendo que o sujeito
passivo não atendia a contento a fiscalização desde as intimações no procedimento fiscal. Além
disso, chega a ser assentado, após juntada de laudo pós-datado, que “os laudos apresentados não
se prestavam a comprovar a avaliação de rentabilidade futura de uma operação feita em 2004, já
que elaborados somente em 2006”. Na sequência consta que no protocolo do recurso voluntário
se limita a reproduzir argumentos já rechaçados e, por último, consta que, após distribuição dos
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.733 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.722040/2013-42
10
autos para julgamento, “ocasião em que o relator já estava com o voto proferido”, aí vem a
apresentar documentos novos que teria localizado em arquivos internos próprios.
Verifica-se que o Acórdão no 9101-002.890, também, não é apto a ser paradigma,
inclusive interessante observar que o indicado paradigmático assenta que entende ser “possível
apresentar provas novas, após o prazo regulamentar para apresentação de impugnação, desde
que estas se destinem a, por exemplo, contrapor fatos ou razões, posteriormente trazidos aos
autos. Mas este não é o caso apresentado: não houve dedução, no acórdão da DRJ em São Paulo,
de novos elementos de convicção do julgador. Volto a frisar: a acusação fiscal já estava posta
desde a lavratura do Termo de Verificação Fiscal e restou mantida, sob a mesma fundamentação,
...”.
O cenário, a meu ver, é igualmente diferente do acórdão recorrido.
Logo, deve-se assentar que para que um colegiado tenha interpretado a legislação
de forma divergente de outro, é necessário que ambos tenham analisado fatos semelhantes. Se há
peculiaridades em um caso concreto, que motivaram o colegiado a adotar determinado
posicionamento, e essa peculiaridade não ocorre nos casos trazidos como paradigma, não se pode
dizer que há divergência de entendimento apta para se admitir recurso especial.
Por conseguinte, não reconheço o dissenso jurisprudencial e, destarte, não conheço
do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1511
DF CARF MF
Original